Tribunal: TJES
Processo: 5008060-11.2025.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008060-11.2025.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARINEIA CONTE
RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A.
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA REJEITADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMPROVADA. DANO MORAL
IN RE IPSA
.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 5.000,00. VALOR QUE SE MOSTRA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA REJEITADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMPROVADA. DANO MORAL
IN RE IPSA
.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 5.000,00. VALOR QUE SE MOSTRA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

___________

RELATÓRIO/VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a
Resolução TJES n. 12/2020
)

Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei nº 9.099/95.

Para fins de registro, trata-se de Recurso Inominado interposto por TELEFONICA BRASIL S.A. em face da r. sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por MARINEIA CONTE, para: a) declarar a inexistência do débito de R$ 278,22; e b) condenar a recorrente ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais.

Em suas razões recursais, a recorrente suscita, em síntese: a) preliminar de ilegitimidade ativa, ao argumento de que o contrato originário era de natureza empresarial; e b) no mérito, a inexistência de ato ilícito e de dano moral indenizável, tratando-se o caso de mero aborrecimento cotidiano, pugnando pela reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos ou, subsidiariamente, reduzir o valor da indenização.

A recorrida apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença.

É o breve resumo do necessário.

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, contrarrazões tempestivas, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

DA PRELIMINAR RECURSAL DE ILEGITIMIDADE ATIVA

A recorrente alega que a autora, ora recorrida, não possui legitimidade para figurar no polo ativo da demanda, pois o contrato de internet que originou a cobrança era destinado a uma pessoa jurídica.

A preliminar não merece prosperar.

A análise dos autos demonstra que, embora o plano inicial fosse empresarial, a própria narrativa fática, não impugnada especificamente pela recorrente, confirma que a autora realizou a migração do plano empresarial para um residencial, em seu nome e CPF. A relação jurídica discutida nos autos não é a do contrato empresarial extinto, mas sim a falha na prestação de serviço ocorrida após a solicitação de migração, que resultou em cobranças indevidas e ameaça de negativação direcionadas à pessoa física da autora.

A autora, como destinatária final do serviço residencial e titular dos dados que sofreram a ameaça de inscrição em cadastros de inadimplentes, é a parte legítima para pleitear a reparação pelos danos que alega ter sofrido. A teoria da asserção, adotada pelo nosso ordenamento, estabelece que as condições da ação, entre elas a legitimidade, são aferidas com base nas alegações da petição inicial.

Portanto, rejeito a preliminar de ilegitimidade ativa.

DO MÉRITO RECURSAL

No mérito, a controvérsia cinge-se à ocorrência de falha na prestação do serviço e à configuração do dano moral.

A sentença recorrida não merece reparos. A relação entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, que estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor por falhas na prestação de seus serviços (art. 14 do CDC).

É fato incontroverso que a recorrida, após migrar de plano, continuou a receber cobranças indevidas relativas ao serviço antigo. A falha da recorrente em processar adequadamente o cancelamento do contrato anterior é evidente e, inclusive, foi reconhecida administrativamente perante o PROCON, o que não impediu a continuidade do problema.

A tese recursal de "mero aborrecimento" não se sustenta. A situação vivenciada pela consumidora ultrapassou em muito os dissabores do cotidiano. A recorrida precisou despender seu tempo e energia para tentar resolver a questão administrativamente (PROCON) e, mesmo após um acordo, a falha persistiu, forçando-a a buscar a tutela jurisdicional para ver seu direito garantido.

Aplica-se ao caso a Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor, segundo a qual o tempo vital do consumidor desperdiçado para a solução de problemas gerados exclusivamente pelo fornecedor constitui um dano indenizável. A conduta da recorrente, ao impor à consumidora um ônus que não lhe competia, configura o ato ilícito e o nexo de causalidade.

Quanto ao valor da indenização, entendo que o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), fixado pelo juízo de primeiro grau, mostra-se razoável e proporcional às circunstâncias do caso concreto. O valor atende à dupla finalidade da indenização por danos morais: compensar a vítima pelos transtornos sofridos e desestimular a reiteração da conduta ilícita pelo ofensor, sem gerar enriquecimento sem causa.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO
, para manter integralmente a sentença proferida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

CONDENO
a recorrente, vencida, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

Rodrigo Klein Fornazelli Monteiro

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
a projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)